Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-71.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002581-71.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ROBTSHE ROSA - CPF: 405.443.461-49 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002581-71.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Recorrente: MAURO ROBTSHE ROSA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - ÔNUS DO RECORRENTE - ARTIGO 134 DO CTB - DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO – PERMANÊNCIA SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que, o recorrente postula a declaração de inexistência de propriedade do veículo citado na exordial e, afastar a sua responsabilidade pelos débitos referentes ao veículo.

2.

Assevera que vendeu o veículo citado nos autos, para pessoa desconhecida e que esta deixou de realizar a transferência da motocicleta para o seu nome, que o comprador desapareceu antes que fosse realizada a transferência do bem e que deixou de quitar os impostos posteriores à realização da venda.

3.

Pois bem. Conforme mencionado na sentença,
o reclamante não comprovou a venda do veículo descrito na inicial, tão pouco a comunicação ao órgão de trânsito quanto à alienação do bem
.

4.

Para a administração pública, enquanto não houver a comunicação de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo,
in casu
, o recorrente.

5.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

6.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. ART. 6º-B DA
RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se a autora não informa o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

De acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

Sentença reformada. (N.U 1001494-29.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITOS C/C ATENCIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO
.
ÔNUS DO ALIENANTE.

IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB
. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para declarar inexigíveis débitos tributários de veículo que, segundo a promovente, foi alienado em 2003, mas não houve comunicação de venda. Sentença condenatória em danos morais, ante a inscrição em dívida ativa dos referidos débitos.

2. Pretensão recursal das partes promovidas, sob o fundamento de que, na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem,
sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

3. Assiste razão, a tese da Recorrente, merecendo reparo a sentença de piso.

4.
Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1010377-12.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022)”.

7.

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024